Tribunal: TJMT
Processo: 1021868-05.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021868-05.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, COVID-19]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA - CPF: 272.306.998-27 (ADVOGADO), TROIS CAFE, EMPORIO E LANCHONETE LTDA - CNPJ: 35.844.153/0001-08 (EMBARGADO), COUNTRY SHOPPING S/A - CNPJ: 03.018.251/0001-91 (EMBARGANTE), VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 08.896.728/0001-55 (EMBARGANTE), RBJ PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.633.348/0001-65 (EMBARGANTE), ESTRATA AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA. - CNPJ: 03.050.765/0001-24 (EMBARGANTE), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA – MODIFICAÇÃO DAS BASES DO CONTRATO DE ALUGUEL – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO DO CONTRATO – PREJUÍZO COMERCIAL EM RAZÃO DAS RESTRIÇÕES DECORRENTES DA PANDEMIA COVID 19 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O Acórdão embargado muito claramente salientou que a modificação do índice de reajuste atrelado ao contrato firmado entre as partes teve como premissa maior, o cenário de crise experimentado pela empresa embargada, notadamente em razão das restrições do funcionamento de estabelecimentos comerciais em
Shopping Centers.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interpostos por COUNTRY SHOPPING S/A, VIA SHOPPING EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, RBJ PARTICIPAÇÕES LTDA, ESTRATA AUDITORIA E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por TROIS CAFÉ, EMPÓRIO E LANCHONETE LTDA.

Para tanto, os embargantes alegam, em síntese, que o Acórdão recorrido foi omisso ao deixar de se atentar aos dados apresentados nos autos, os quais não refletem o cenário de prejuízo experimentado pela empresa embargada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Não é esse o caso dos autos.

No caso em exame, não se verifica qualquer vício a ser eliminado do acórdão recorrido.

Com efeito, o Acórdão embargado muito claramente salientou que a modificação do índice de reajuste atrelado ao contrato firmado entre as partes teve como premissa maior, o cenário de crise experimentado pela empresa embargada, notadamente em razão das restrições do funcionamento de estabelecimentos comerciais em
Shopping Centers.

Além disso, o índice IGP-DI aplicado ao contrato acumulou alta expressiva no ano de 2021, no percentual de 24,27%, hipótese que denota a necessidade de readequação das bases do contrato.

A respeito da necessidade de alteração do índice IGP-DI, o qual foi substituído pelo IPCA, o julgado foi preciso ao destacar o seguinte:

Com efeito, verifica-se dos autos, na origem, mais precisamente do documento no idº 69950874, que as partes firmaram em 24.11.2019, um Contrato de Locação e Outras Avenças de Espaço Comercial, tendo ajustado valor inicial mínimo de aluguel no montante de R$ 11.000.00 (onze mil reais), com reajuste anual pelo IGP-DI (Índice Geral de Preços).

Ocorre que, logo após a assinatura do referido contrato, sobrevieram várias medidas restrititvas sanitárias em razão da pandemia de Covid-19, as quais resultaram, primeiro, no fechamento integral dos comércios em Shopping Centers e, posteriormente, na reabertura com redução do público e do horário de funcionamento.

Esses fatos são públicos e notórios e indubitavelmente causaram reflexos na esfera do comércio de um modo em geral, notadamente nas empresas que funcionam em centros comerciais.

Diante desses eventos, a parte autora, ora recorrente, buscou a tutela judicial com o objetivo de readequar as bases do contrato, com a alteração do índice IGP-DI, que no ano de 2021, acumulou uma extraordinária alta de 24,27%.

Assim, como medida de preservação da atividade empresarial e conforme entendimento firmado nesta Câmara, o indexador do contrato em questão deverá ser provisoriamente substituído pelo IPCA.

Então, sem que seja possível admitir qualquer vício imputado pelo embargante, nenhum reparo merece a decisão embargada, mormente porque a pretensão da parte recorrente é apenas a de rediscutir o mérito recursal, por meio de embargos de declaração, fim para o qual a espécie não se presta, consoante entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO - PROVIMENTO NEGADO. Os embargos de declaração são cabíveis se houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar.

É inadmissível nesta via a pretensão da parte de alterar o resultado do julgado, sem constatação de nenhum dos vícios do art. 535 do CPC. (TJ/MT - ED, 130850/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022